Tribunal: TJDFT
Processo: 0711046-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO INCIDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA OU RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não há inépcia quando a denúncia descreve de forma específica e individualizada o fato, as circunstâncias, a qualificação dos acusados, a imputação do crime e o rol de testemunhas.
2. O instituto previsto no art. 28-A, do CPP, deve ser oferecido anteriormente à instauração da ação penal, para que assim a persecução penal não possa ser concretizada. Não é cabível esse acordo quando já em curso a ação penal. Precedentes.
3. Inviável o pleito absolutório, se as condenações estão respaldadas pela robustez das provas constantes dos autos, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Para a consumação do crime de furto, basta a inversão da posse do bem, ainda que por breve espaço de tempo, sendo prescindível que o agente tenha a posse mansa e pacífica da coisa subtraída.
5. Se a ré era menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa é medida que se impõe.
6. Recursos conhecidos. Deu-se parcial provimento ao recurso da terceira apelante. Negou-se provimento aos recursos dos demais.